Tribunal: TJSP
Processo: 1009298-69.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Embargos de declaração. Sentença condenou os réus/apelantes a arcar com as custas e despesas processuais – ainda que tenham sido revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos autores/apelados, indevida qualquer determinação de recolhimento, pois recaiu sobre os réus a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais – omissão não configurada. A contradição que dá ensejo

Ementa:
Embargos de declaração. Sentença condenou os réus/apelantes a arcar com as custas e despesas processuais – ainda que tenham sido revogados os benefícios da justiça gratuita concedidos aos autores/apelados, indevida qualquer determinação de recolhimento, pois recaiu sobre os réus a condenação ao pagamento das custas e despesas processuais – omissão não configurada. A contradição que dá ensejo aos embargos declaratórios é aquela que se manifesta internamente, no próprio pronunciamento judicial – não interessa, para fins de embargos de declaração, contradição entre a decisão embargada e outros elementos constantes do processo – contradição não configurada. Embargos rejeitados.